Tribunal: TJDFT
Processo: 0727113-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727113-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: FLAVIO JOSE COURI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELA SEGURADORA. RELAÇÃO CONTRATUAL DE LONGA DURAÇÃO (30 ANOS). ADIMPLEMENTO DO SEGURADO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL. VIOLAÇÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. A conduta da seguradora de não renovar contrato de seguro de vida coletivo renovado sucessivas vezes e de longa duração (30 anos), mediante simples notificação entregue no prazo estabelecido em cláusula contratual, ofende o sistema de proteção ao consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.073.595/MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi: a intenção de modificar abruptamente a relação jurídica continuada com a simples notificação entregue com alguns meses de antecedência ofende o sistema de proteção ao consumidor e não pode prevalecer. Considerando a relação jurídica havida entre as partes, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a boa-fé objetiva contratual, a longa vigência do contrato, renovado sucessivamente ao longo dos anos, bem como que o segurado mostrou-se adimplente com o prêmio cobrado ao longo dos anos, deve ser restabelecido o seguro contratado pelo autor, nas mesmas condições originárias, ainda que na modalidade individual. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta negativa de vigência aos artigos 757 e 774, ambos do Código Civil, aduzindo que o objeto da lide não se trata de rescisão contratual, mas de não renovação de contrato de seguro. Aduz que a expiração do prazo de vigência da apólice é causa natural de extinção do contrato de seguro e que a continuidade da relação seria um novo contrato. Conclui que não pode ser obrigada a contratar com o recorrido. Invoca divergência jurisprudencial sobre o tema, colacionando o REsp 880.605/RN como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Marcia Cicarelli Barbosa de Oliveira, OAB/SP 146.454. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos 757 e 774, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009